Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-06.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800917-06.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA ESTADUAL. REFORMA E REALOCAÇÃO DE ALUNOS EM NOVO LOCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II – No caso em análise, entendo demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira, localizada no município de Ananindeua, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo e principalmente o relatório da vistoria técnica (ID 5940564 – fls. 2/24) realizada pela Secretaria Adjunta de Logística Escolar da SEDUC.

III - Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.
Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

IV – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou improcedente a mencionada ação, nos seguintes termos:

“
Assim, não há propriamente uma ausência dos serviços educacionais, mas insatisfação da parte Autora de como se apresenta tal estrutura/serviço, que, frise-se, não é exclusivo da rede pública de Ananindeua, mas se estendem por todo o Estado e País, não encontrando razão para a priorização destas escolas em detrimento de outras existentes.

Nesse caso, não deve haver abertura para a intervenção judicial, sob pena de o Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, na medida em que cabe à Administração Pública a escolha quanto à forma de prestação dos serviços, devendo ser ponderado pelo administrador os custos de eventuais obras, seu impacto sobre o meio ambiente e viabilidade técnica da adoção de um método ou outro de prestação dos serviços, na tentativa de garantir um mínimo de direitos atendidos, que demandem um bem comum maior, segundo a teoria da reserva do possível.

Por fim, frise-se que não pode o Judiciário criar precedente para que a tutela jurisdicional garanta toda política pública que cada indivíduo acredita que lhe seja negada pelo Poder Público.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, pelas razões expostas, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, na forma do art. 18 da Lei 7.347/85.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.
”

Na inicial dos autos (ID 5490547 – fls. 1/9), relata o representante do Ministério Público do Estado do Pará que a Pastoral Social das Igrejas Evangélicas do bairro Icuí Guajará protocolou pedido de providências junto ao órgão ministerial, do qual resultou a instauração do Inquérito Civil nº 000226200/2015. Durante a instrução do feito, dentre outras ações, a Secretaria Adjunta de Logística Escolar da SEDUC realizou vistoria técnica na Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira, cuja equipe detectou uma série de necessidades de reestruturação e adequação do espaço físico da escola. Diante disso, para esgotar a via administrativa, o MPPA realizou reunião com a SEDUC na qual se discutiu a possiblidade de celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC. A SEDUC, então solicitou um prazo para análise dos autos ficando ajustado o dia 30/09/2019 para resposta, o que não se concretizou até o dia de ingresso da presente Ação Civil Pública.

O Magistrado de origem indeferiu a antecipação da tutela pleiteada (ID 5940585 – fls. 1/4).

Ao contestar, o Estado do Pará, informa que estão sendo adotadas as medidas para a reforma da Escola, consoante processo licitatório Siig 1458342/2020. Apresenta argumentos acerca do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado; da sobrecarga no atendimento das demandas essenciais; da impossibilidade de atendimento de todas as carências existentes. Assevera a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Aduz a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola; a necessidade de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários disponíveis, sendo a intervenção do Judiciário uma violação de princípios constitucionais. Aponta a necessidade de indeferimento da tutela de urgência: da ausência da probabilidade do direito; a vedação existente no Art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92 e a possibilidade dos efeitos da decisão. Ao final, postula a improcedência do pedido.

Em Réplica de ID 5940592, fls. 1/2, o Ministério Público assevera que a informação trazida aos autos pelo Estado do Pará de que o processo licitatório relativo às obras de reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira já se encontra em andamento (SIIG 1458342/2020) satisfaz, sob a ótica ministerial, as pretensões sociais da demanda, posto que se depreende que a reforma será implementada.

Sobreveio a sentença de improcedência, conforme dispositivo acima transcrito (ID 5940605 – fls. 1/6).

Irresignado, o Ministério Público apelou da decisão, argumentando, em razões recursais, a possibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, não restando caracterizada a violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva do possível. Sendo assim, postula o provimento do recurso, e a consequente reforma da decisão, eis que patente a necessidade de reconhecimento do direito, a fim de proteger contra possíveis omissões/negativas ao adimplemento da reforma na unidade escolar em referência, prevenindo contra o ajuizamento de novas ações. (ID 5940608 – fls. 1/10).

O Estado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 5940613 – fls. 1/5).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo provimento da apelação. (ID 7057838 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará visando a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Assim, resta evidente que, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, entendo demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental Icuí Laranjeira, localizada no município de Ananindeua, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo e principalmente o relatório da vistoria técnica (ID 5940564 – fls. 2/24) realizada pela Secretaria Adjunta de Logística Escolar da SEDUC, que entendo pertinente a transcrição do trecho conclusivo.

“CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a visita, observou-se que a escola precisa ser reconstruída, encontrando-se carente de muitas salas e ambientes especiais, espaços de fundamental importância para a melhoria de suas atividades pedagógicas.

A escola necessita ser reestruturada e adaptada a acessibilidade, com ambientes climatizados, uma biblioteca ou no mínimo uma sala de leitura, um laboratório de informática, uma sala multiuso [sic] (sala de vídeo e sala de arte), um espaço de recreio coberto, composto de uma área para refeitório dos alunos, uma cozinha estruturada e adequada, interligada a um depósito de merenda, depósito de louças e utensílios domésticos, DML e área de serviço.

Como o terreno é pequeno, não existe espaço suficiente para a escola comportar uma quadra poliesportiva, podendo somente comportar um espaço coberto para recreação e atividades físicas dos alunos.

Este é o parecer.

Encaminhamos o presente relatório a esta coordenação para análise e apreciação”

Muito embora o apelado tenha trazido aos autos em diversas ocasiões documentos que informam a adoção de providências, nenhum deles foi capaz de comprovar efetivamente a realização dos serviços necessários, sendo evidente o fato de que se a escola precisa ser reconstruída, é porque a estrutura ali presente não comporta adequadamente os alunos e servidores, expondo-os a riscos desnecessários e comprometendo o rendimento escolar.

Por conseguinte, parece-me claro que alocação dos alunos da Escola a ser reformada em prédio diverso adequado à atividade de ensino e lotar pessoal suficiente para atender as atividades escolares é medida que se impõe, tendo em vista a precariedade das diversas instalações do imóvel, sejam elétricas, hidráulicas, de e onde se encontra a referida escola, inclusive com risco alto de ocorrência sinistros de qualquer natureza, encontrando respaldo na Constituição da República o pedido de atuação estatal, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;

1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. (TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.
Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse sentido, justifica-se plenamente a reforma da sentença vergastada, pelo que
conheço da apelação
e dou-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2022